Tribunal: STF
Processo: RE 75185
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
1. PARA SE CALCULAR O IMPOSTO DE RENDA, NO CASO DO ART. 198 DO
REGULAMENTO APROVADO PELO DECRETO NUMERO 47.373, DE 07.12.59, NÃO SE
CONSIDERA, COMO RENDIMENTO, O AGIO CAMBIAL QUE O CONTRIBUINTE PAGA
PARA ADQUIRIR A MOEDA ESTRANGEIRA COM QUE VAI FAZER, PARA O
EXTERIOR, A REMESSA DOS JUROS DEVIDOS POR FORÇA DE CONTRATO DE
MUTUO.
2. PRECEDENTES DO STF. 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO
PARA EXCLUIR O AGIO CAMBIAL NO CASO.